Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713475-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA, FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, contra acórdão de ID – 19717149. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20038120. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA e CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator